Tribunal: TJPA
Processo: 0816580-87.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816580-87.2023.8.14.0006

APELANTE: WILSON DE SENA PEREIRA

APELADO: EDILMA SEIXAS MONTEIRO, E. K. M. P.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia fixada em 25% do salário-mínimo em favor da filha menor, na qual alega incapacidade financeira.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
arbitrado a título de pensão alimentícia fixada em sentença encontra-se adequado ao caso concreto.

III.

Razões de decidir

3. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Explico. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC. No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o quantum fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras, além das ordinárias, com a sua família ou consigo mesmo.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.699 e 1.703.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WILSON DE SENA PEREIRA
contra sentença proferida em Ação de Alimentos movida por
E. K. M. P., representada por sua genitora, a Sra. EDILMA SEIXAS MONTEIRO
, a qual julgou procedente o pedido inicial e fixou os alimentos em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, com a seguinte parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o REQUERIDO ao pagamento de alimentos definitivos em favor da filha REQUERENTE, neste ato representada por sua genitora, no percentual de 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO MINIMO VIGENTE.

O valor da pensão alimentícia deverá ser depositado na seguinte conta bancária, de titularidade da genitora da menor, Banco C6 SA Bank, Agência 0001, Conta n.º 6873475-1, ou pelo PIX: 91-980202475, até o dia 10 de cada mês. Por conseguinte, julgo extinto o processo com base no art. 487, I do CPC.

Pelo princípio da sucumbência, fixo a verba honorária em 10% do valor correspondente a 12 prestações alimentícias, a ser suportada pelo Requerido, o qual também arcará com o pagamento das custas processuais.

Decisão publicada em audiência.

Cientes os presentes.

Ciente a parte autora presente na audiência e o MP.

(...)

O Requerente interpôs o presente Apelo, apontando a incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia a filha menor. Argumenta que, mesmo tendo sido revel, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, e que o valor da pensão deve ser fixado de acordo com o binômio necessidade-possibilidade. Requer a redução do valor da pensão para patamar inferior a 25% do salário-mínimo, alegando que o valor fixado na sentença está além de suas possibilidades financeiras, na medida em que se encontra desempregado, realizando bicos.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 18697424).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para fixar a pensão alimentícia em 20% do salário-mínimo (Id nº 19352181).

É o relatório.

Proceda-se a SECRETARIA, a devida adequação das partes nos polos da demanda constante no sistema PJE.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 08 de outubro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida em sede recursal e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a 25% do salário-mínimo em favor da filha, atualmente com 14 anos de idade.

Todavia, o Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para patamar inferior a 25% do salário-mínimo.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis.

Por sua vez, ainda que afastados os efeitos da revelia em razão da natureza da causa, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo, sendo certo que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegável as despesas para a subsistência da menor.

Ressalto que a jurisprudência vem entendendo ser razoável a fixação de alimentos até no percentual de 50% (cinquenta por cento) mesmo em casos de desemprego:

AÇÃO DE ALIMENTOS. Pensão alimentícia devida pelo genitor ao filho menor - Fixação no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante ou 50% do salário mínimo, no caso de desemprego – Pleito de redução da obrigação – Descabimento - Genitor que trabalha com vínculo formal e não demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com a pensão nos moldes em que fixada – Verba alimentar estabelecida em montante que atende ao trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade, considerando que o apelado foi diagnosticado como portador de espectro autista – Sentença mantida – Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10044751620208260152 SP 1004475- 16.2020.8.26.0152, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 14/02/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Regulamentação de Guarda e Alimentos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Justiça Gratuita. Acolhimento. Insurgência dos Requeridos quanto a visitação estabelecida ao genitor, bem como quanto ao valor fixado a título de alimentos em caso de trabalho informal ou desemprego. Julgamento "ultra petita". Inocorrência. Pensão alimentícia mensal fixada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Apelante ou em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. Majoração para meio salário mínimo na hipótese de desemprego, de rigor. Fixação de acordo com o binômio possibilidade/necessidade. Inteligência do artigo 1694, parágrafo 1º, do Código Civil. Visitação estabelecida em Primeiro Grau que deve ser mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para se majorar a pensão alimentícia na hipótese de desemprego ou trabalho informal, para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, mantida a Sentença quanto ao mais, e observada a Justiça Gratuita conferida as Recorrentes. (TJ-SP - AC: 10149317720208260361 SP 1014931-77.2020.8.26.0361, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2021).

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu.

Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica do Apelante em arcar com o valor fixado equivalente a 25% do salário-mínimo a título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 05/11/2024